Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-81.2024.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO INDUZIDA A ERRO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR ACERCA DO PRODUTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DESCONTOS REGULARES EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ELIAS PEREIRA DA SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contratação de empréstimo bancário cumulada com indenização por dano moral, na qual o autor alegava ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado tradicional, caracterizando venda casada e violação aos deveres de informação e transparência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) determinar se a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu com vício de consentimento, por ausência de informações claras ao consumidor; e
(ii) verificar se os descontos realizados em folha de pagamento configuram ato ilícito a justificar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A modalidade de cartão de crédito consignado possui amparo legal, estando prevista na Lei n. 10.820/2003, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.172/2015, inexistindo vedação quanto à sua contratação.
4. O consumidor não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado vício de consentimento na contratação, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de desconhecimento da operação.
5. Os autos demonstram que o apelante solicitou segunda via de fatura do cartão e realizou saques e compras com o crédito disponibilizado, evidenciando sua ciência sobre o produto contratado.
6. A inércia do apelante por mais de 13 anos antes de questionar a contratação reforça a presunção de regularidade do negócio jurídico e a boa-fé da instituição financeira.
7. As taxas de juros praticadas estão em conformidade com os padrões de mercado para a modalidade, inexistindo abusividade que justifique a revisão do contrato.
8. O desconto das parcelas mínimas diretamente na folha de pagamento decorre do próprio funcionamento do cartão consignado, não representando ato ilícito ou arbitrário do banco.
9. A ausência de comprovação de qualquer irregularidade na cobrança inviabiliza a repetição de valores descontados.
10. O mero aborrecimento decorrente da discordância sobre a contratação não caracteriza dano moral indenizável, inexistindo prova de constrangimento ou prejuízo relevante à dignidade do apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A contratação de cartão de crédito consignado, desde que regularmente formalizada e informada ao consumidor, não caracteriza venda casada nem vício de consentimento.
2. O ônus da prova sobre a alegação de contratação induzida a erro recai sobre o consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC.
3. O desconto das parcelas mínimas do cartão consignado em folha de pagamento não configura ato ilícito nem enseja repetição de indébito, quando realizado nos limites contratualmente pactuados.
4. O dano moral indenizável exige prova de efetiva lesão à dignidade do consumidor, não se presumindo a partir de alegações genéricas de insatisfação com a contratação.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.820/2003, com alterações da Lei n. 13.172/2015; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; CDC, arts. 6o e 39, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.06.2020, DJe 01.07.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; TJ/MG, RAC 50119845020168130145, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 9a Câmara Cível, j. 14.03.2023, DJe 16.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002092-81.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 257.347.501-82 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO INDUZIDA A ERRO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR ACERCA DO PRODUTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DESCONTOS REGULARES EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ELIAS PEREIRA DA SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contratação de empréstimo bancário cumulada com indenização por dano moral, na qual o autor alegava ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado tradicional, caracterizando venda casada e violação aos deveres de informação e transparência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu com vício de consentimento, por ausência de informações claras ao consumidor; e

(ii) verificar se os descontos realizados em folha de pagamento configuram ato ilícito a justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A modalidade de cartão de crédito consignado possui amparo legal, estando prevista na Lei n. 10.820/2003, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.172/2015, inexistindo vedação quanto à sua contratação.

4. O consumidor não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado vício de consentimento na contratação, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de desconhecimento da operação.

5. Os autos demonstram que o apelante solicitou segunda via de fatura do cartão e realizou saques e compras com o crédito disponibilizado, evidenciando sua ciência sobre o produto contratado.

6. A inércia do apelante por mais de 13 anos antes de questionar a contratação reforça a presunção de regularidade do negócio jurídico e a boa-fé da instituição financeira.

7. As taxas de juros praticadas estão em conformidade com os padrões de mercado para a modalidade, inexistindo abusividade que justifique a revisão do contrato.

8. O desconto das parcelas mínimas diretamente na folha de pagamento decorre do próprio funcionamento do cartão consignado, não representando ato ilícito ou arbitrário do banco.

9. A ausência de comprovação de qualquer irregularidade na cobrança inviabiliza a repetição de valores descontados.

10. O mero aborrecimento decorrente da discordância sobre a contratação não caracteriza dano moral indenizável, inexistindo prova de constrangimento ou prejuízo relevante à dignidade do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado, desde que regularmente formalizada e informada ao consumidor, não caracteriza venda casada nem vício de consentimento.

2. O ônus da prova sobre a alegação de contratação induzida a erro recai sobre o consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. O desconto das parcelas mínimas do cartão consignado em folha de pagamento não configura ato ilícito nem enseja repetição de indébito, quando realizado nos limites contratualmente pactuados.

4. O dano moral indenizável exige prova de efetiva lesão à dignidade do consumidor, não se presumindo a partir de alegações genéricas de insatisfação com a contratação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.820/2003, com alterações da Lei n. 13.172/2015; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; CDC, arts. 6o e 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.06.2020, DJe 01.07.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; TJ/MG, RAC 50119845020168130145, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 9a Câmara Cível, j. 14.03.2023, DJe 16.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIAS PEREIRA DA SILVA
contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos de
Ação Declaratória de Nulidade de Contratação de Empréstimo Bancário c/c Indenização por Dano Moral
manejada contra
BANCO PAN S.A.
,
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial (
vide
ID. 264364803)

Por suas razões recursais de 264364805, o Apelante sustenta, em síntese:
i)
a prática de venda casada pelo banco, que vincula o empréstimo à contratação de cartão de crédito;
ii)
ocultação dolosa de informações essenciais sobre a modalidade de cartão de crédito consignado;
iii)
a inutilização do cartão plástico, pois os valores foram liberados via transferência bancária;
iv)
abusividade da taxa de juros;
v)
vício de consentimento que macula a contratação; vi) violação aos deveres de informação e transparência previstos no CDC.

Com essas considerações, requer a
reforma da sentença
para que seja julgado procedente o pedido inicial, convertendo-se a modalidade cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 264364807, pugnando
preliminarmente
pelo não conhecimento do recurso por
violação ao princípio da dialeticidade
e, no
mérito
, pelo
desprovimento do recurso
.

Recurso tempestivo (ID. 264364806) e não possui preparo, em razão da Parte Apelante possuir o benefício da
justiça gratuita
deferida nos autos (ID. 264580274).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em preliminar, o Apelado requer o não conhecimento do recurso, por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença
, em violação ao princípio da dialeticidade.

Sem razão, contudo
.

É sabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os
motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma da sentença.

Partindo dessa premissa, da leitura das razões recursais,
verifico que o Apelante atacou expressamente o
decisum
, pois, ainda que sucintamente, constata-se que a Apelação expôs os fundamentos de fato e de direito, inclusive com expresso pedido de reforma da sentença e os motivos para tanto.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação,
desde que, das razões do Apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença
. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. 2. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 3.
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
. 4.
Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022; g. n.)

Outrossim, esta egrégia Corte já assentou que
“não registra como acatar violação do princípio da DIALETICIDADE, ditado pelo art. 1010, inciso II, do CPC quando o recurso, embora não seja um primor de peça jurídica, registra aspectos de como a parte recorrente divergiu dos termos da sentença, aliado ao fato de que, com base nesta peça, a parte apelada pode apresentar substanciosos argumentos para manutenção da decisão sentencial recorrida.”
(
Ex vi
TJ/MT. RAC 00336545220128110041. Relator Des. Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 12/04/2023, Publicação: 17/04/2023; destaquei).

Nesse sentido,
não há falar em ofensa à dialeticidade recursal
, visto que, ao analisar as razões recursais apresentadas, constato que a Parte Recorrente dirigiu seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum.

Logo, tenho por preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente aquele previsto no art. 1.010, III do CPC, de modo que
rejeito a aludida preliminar
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem,
ELIAS PEREIRA DA SILVA
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Contratação de Empréstimo Bancário c/c Indenização por Dano Moral
contra
BANCO PAN S.A.
alegando, em síntese, que procurou o Réu com intuito de contratar empréstimo consignado tradicional, isto é, com data de início e fim, mas foi induzido a erro, realizando operação diversa, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Sustentou que na operação bancária debatida, o empréstimo ficou vinculado a um cartão de crédito, configurando "venda casada", prática proibida pelo CDC.

Após a angularização do feito e analisadas as provas constantes nos autos, foi proferida a sentença que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos, no essencial:

“(...)

Da inversão do ônus da prova

Na hipótese, é incontroverso que ao caso em tela incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor, na forma do que dispõe os artigos 2o e 3o do CDC.

No caso em comento está demonstrada a hipossuficiência do consumidor, razão pela qual, com fundamento no artigo 6o do CDC declaro a inversão do ônus da prova, ressaltando, contudo, que o autor não está desincumbido de demonstrar, ainda que de forma mínima, os fatos constitutivos do seu direito.

Preliminar de ausência de interesse processual

Ao contrário do defendido pela requerida, não se deve exigir a postulação prévia para a caracterização do interesse processual no presente caso, situação que violaria a inafastabilidade constitucional da jurisdição (CF, art. 5o, inciso XXXV).

Além disso, a parte autora almeja, dentre outras pretensões, a declaração jurídica de que o débito não existe e a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelo abalo moral que afirma ter sofrido, restando, assim, evidente a necessidade de intervenção jurídica para obtenção do bem da vida, o que configura o interesse processual da parte. Neste sentido:

(...)

Portanto,
afasto a preliminar arguida
.

Também não merece prosperar a alegação de indícios de prática de advocacia predatória, uma vez que o único argumento suscitado pelo réu – grande quantidade de processos ajuizados pela causídica – não é fundamento hábil para, tão somente, caracterizar a prática ilegal.

Julgamento antecipado da Lide

Verifica-se que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória.

No caso dos autos, embora não tenha sido juntado o contrato objeto da lide por nenhuma das partes, conta do documento juntado pelo próprio autor ao id. 166571930 que ‘Constam contatos com nossos canais de atendimento na qual o consumidor solicitou segunda via de fatura do cartão, o que mostra sua ciência sobre o produto contratado, conforme protocolo n° 91307375 em 29/09/2022.’

Importante frisar que, embora confeccionado pelo réu, em nenhum momento a parte autora negou as alegações contidas no referido documento.

Sendo assim, em que pese o esforço argumentativo do autor, no sentido de que não tinha conhecimento a respeito da contratação realizada, fato é que tal circunstância, no presente caso, não se confirma, haja vista a inexistência de substrato fático mínimo no sentido de evidenciar qualquer falha na prestação de serviços, notadamente quanto aos deveres de transparência e informação.

Assim, não tendo sido demonstrada qualquer ilicitude no negócio jurídico entabulado, mister a improcedência da pretensão autoral.

(...)

Portanto, comprovada a licitude da contratação, não há que se falar no dever de indenizar, sendo de rigor a improcedência da ação.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
julgo improcedente a pretensão autoral
e
extingo o feito com resolução de mérito
com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno
o vencido ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, § 2o, do CPC), contudo
a exigibilidade ficará suspensa
, considerando que ele é beneficiário de gratuidade da justiça (artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC).”
(ID. 264364803).

Inconformada,
ELIAS PEREIRA DA SILVA
defende a nulidade do contrato por violação ao dever de informação, inexistência de contrato nos autos, e ausência de uso efetivo do cartão de crédito, pugnando pela conversão da operação para empréstimo consignado comum, bem como a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o litígio se cinge, no essencial, à (
in
)validade da contratação de cartão de crédito consignado vinculado a empréstimo junto ao Banco Apelada, bem como à existência de dano moral indenizável por supostos descontos abusivos promovidos na folha de pagamento do Apelante a esse título.

Segundo a petição inicial, em março de 2015,
ELIAS PEREIRA DA SILVA
teria contratado junto à instituição financeira
Banco Cruzeiro do Sul
empréstimo consignado tradicional, mediante desconto de parcelas mensais diretamente em sua folha de pagamento –
sendo que o
BANCO PAN S.A.
arrematou parte da carteira de cartões de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S.A. em leilão judicial coordenado pelo Banco Central do Brasil, passando a ter legitimidade para responder pelas operações realizadas após a transferência dos ativos
–.

No entanto, afirmou que foi surpreendido pela cobrança de valores a título de "cartão de crédito", modalidade jamais contratada ou pretendida, estando os descontos ocorrendo desde aquela data até os dias atuais, em patente descompasso com a sua real intenção.

Sustentou, ainda, que os valores creditados em sua conta corrente, a pretexto de "saques", configurariam mero ardil utilizado pelo banco para vincular o empréstimo à emissão de cartão de crédito, sem a devida transparência e informação ao consumidor.

Aduz que, em nenhum momento, recebeu ou utilizou o aludido cartão, desconhecendo por completo as peculiaridades da modalidade contratual em questão.

Após detido exame do acervo fático-probatório disponível nos autos,
entendo que a insurgência recursal não merece prosperar
.

A modalidade de empréstimo mediante cartão de crédito consignado foi introduzida no ordenamento jurídico pela Lei n. 10.820/2003, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.172/2015.

Trata-se de operação regular, fundada em expressa permissão legal e calcada na autonomia privada.

Dentro desse contexto, diversamente do alegado pelo Apelante, denoto que a instituição financeira
Apelada juntou documentos que evidenciam, com segurança, que o Apelante tinha ciência da efetiva contratação de cartão de crédito consignado, não se desincumbindo de comprovar minimamente o vício de consentimento apto a macular o negócio jurídico celebrado entre as partes
.

Nesse ponto, destaco que:

i)
consta dos autos que
ELIAS PEREIRA DA SILVA
solicitou a segunda via da fatura do cartão, demonstrando inequívoca ciência sobre o produto contratado (ID. 264364754);

ii)
Apelante realizou saques e compras com o cartão de crédito consignado, não se tratando de mera liberação de valores via TED para conta corrente, como tenta fazer crer;

iii)
A fatura de ID. 264364808 comprovam a efetiva utilização do cartão de crédito por
ELIAS PEREIRA DA SILVA
, com a realização de compras no comércio local;

iv)
o Recorrente se manteve silente por cerca de 13 anos desde o início da contratação (2015), vindo a se insurgir contra os descontos somente em 2024, em prejuízo à confiança e boa-fé contratuais;

v)
os juros e encargos cobrados estão em conformidade com as taxas médias de mercado para a modalidade cartão de crédito consignado, não se vislumbrando abusividade a macular a higidez do ajuste;

vi)
inexiste prova concreta de que
ELIAS PEREIRA DA SILVA
,
então professor na Educação Básica
, tenha sido ludibriado ou coagido a contratar modalidade diversa da pretendida, restringindo-se a mera alegação nesse sentido.

Como se vê, considerando que incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, a prova dos fatos constitutivos do direito vindicado,
não vislumbro nos autos elementos seguros que amparem a procedência da pretensão revisional
.

Isso porque, apesar da relação jurídica de consumo e a previsão da inversão do ônus probatório como regra nas relações consumeristas, ela é vinculada a verossimilhança e hipossuficiência, como também
não isenta a Parte Autora a incumbência de fazer prova mínima das suas alegações
, ao contrário, a facilitação se destina às situações de difícil produção e/ou fora do poder do consumidor, sujeito a desvirtuamento do instituto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
"” (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp 862.624/RJ. Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Julgamento: 22/06/2020, DJe: 01/07/2020; g. n).

Na hipótese, repisa-se, não há elementos que sustentem a alegação da Parte Apelante sobre abusividade ou ilegalidade dos descontos decorrentes da utilização do cartão de crédito contratado, de modo que
sequer há razão para determinar a restituição dos valores pleiteados
.

Em verdade,
constato que o Apelado agiu em exercício regular de direito ao cobrar os valores pactuados no contrato
, não havendo que se falar em inexistência do débito ou repetição de indébito.

Frise-se que os descontos das parcelas mínimas do cartão de crédito na folha de pagamento do autor representam mero adimplemento contratual, que não configuram dano indenizável ou justificam a conversão da modalidade pactuada.

Destarte,
entendo que os deveres de informação e transparência foram devidamente observados pelo Apelado
, uma vez que
o conjunto probatório indica que o Apelante estava plenamente ciente da contratação de cartão de crédito consignado, não se desincumbindo de demonstrar robustamente eventual vício de consentimento na avença
.

Outrossim, cabe ressaltar que o pagamento mínimo da fatura não quita integralmente o saldo devedor, incidindo juros e encargos sobre a diferença não liquidada, sendo ônus do autor quitar os débitos excedentes ao consignado em folha, inerentes à operação de crédito rotativo.

Trata-se de regra básica aplicável a todos os contratos de cartão de crédito, ainda que na modalidade consignada, inexistindo no caso concreto evidência de vulnerabilidade exacerbada do consumidor ou excessiva desvantagem a justificar intervenção para modificar os termos livremente pactuados pelas partes.

Por fim,
entendo que a improcedência do pedido também afasta a pretensão indenizatória por danos morais
.

Para que o dano moral seja indenizável, é necessária a comprovação de conduta ilícita que viole direito da personalidade ou exponha o ofendido a situação vexatória ou humilhante, extrapolando o mero aborrecimento ou dissabor com a prestação de serviços;
o que não se demonstrou
.

A propósito:

“
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATENDIMENTO BANCÁRIO. DISCRIMINAÇÃO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL AFASTADO. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito é objetiva. II. A imposição do dever de indenizar objetivamente exigirá a ocorrência da conduta do agente, independente de culpa, o dano e nexo causal. III. Ainda que a relação jurídica travada entre os litigantes seja de consumo, a inversão do ônus da prova, assegurada no art. 6o, VIII, CDC, não afasta a responsabilidade do autor de comprovar, minimamente, o seu direito, nos termos do art. 373, I, CPC/15. IV. Deixando o autor de comprovar os fatos alegados em sua petição inicial, afasta-se a pretensão de reparação por danos morais, tratando-se os fatos narrados de meros aborrecimentos
”. (TJ/MG. RAC: 50119845020168130145. Relator Des. Luiz Artur Hilário, 9a Câmara Cível. Julgamento: 14/03/2023, DJe: 16/03/2023; g. n.).

Aliás,
não há prova nos autos de que os descontos efetuados na remuneração do Apelante tenham ultrapassado os limites legais previstos para a consignação, não lhe privando, portanto, de parte substancial dos seus vencimentos
.

Além do mais,
o lapso temporal de mais de 13 anos entre o início dos descontos e a propositura da ação revela que o Apelante conviveu normalmente com os débitos por longo período
, não comprovando ter experimentado transtornos de monta em sua esfera íntima a justificar a compensação pecuniária por danos morais, de sorte que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por todo o exposto, conheço e
REJEITO A PRELIMINAR
para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
ELIAS PEREIRA DA SILVA
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, em cumprimento a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025